Tribunal: TJBA
Processo: 0000360-48.2010.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000360-48.2010.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLORIPES SANTANA CARVALHO

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA, ADRIANA REIS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:
EULLA MAGALHAES CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE SUPOSTA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Floripes Santana Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Camamu/BA, que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Camamu, visando ao pagamento de diferenças salariais alegadamente devidas em razão do exercício de jornada de 40 horas semanais. A recorrente sustenta que os contracheques juntados comprovam a prestação da jornada integral e, por conseguinte, o direito às diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora logrou comprovar, de forma mínima, o efetivo exercício de jornada de 40 horas semanais como fato constitutivo do direito alegado, apto a justificar o recebimento das diferenças salariais pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia do Município não implica, por si só, na presunção de veracidade dos fatos alegados, por força do art. 345, II, do CPC. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito cabe à autora, conforme o art. 373, I, do CPC.

4. Os contracheques juntados indicam o pagamento de valores sob rubricas genéricas, sem demonstrar formalmente a jornada semanal efetivamente desempenhada ou a lotação da servidora em unidade de tempo integral.

5. Não há, nos autos, qualquer documento funcional que comprove a formalização do vínculo em regime de 40 horas semanais. A alegação de que o "regime diferenciado" equivaleria à jornada integral não encontra respaldo probatório nos autos.

6. Jurisprudência desta Corte Estadual corrobora o entendimento de que, ausente prova mínima do fato constitutivo do direito, não se pode acolher pretensão condenatória contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido para manter a improcedência do pedido de cobrança de diferenças salariais. Sem condenação adicional em honorários, diante da ausência de impugnação específica ou majoração recursal.

Tese de julgamento:
"A revelia do ente público não afasta o ônus probatório da parte autora quanto ao fato constitutivo do direito alegado."

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 0000137-73.2013.8.05.0272, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 19.08.2022; TJ-BA, Apelação: 8000317-07.2015.8.05.0199, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 27.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000360-48.2010.8.05.0040
, em que figuram como apelante FLORIPES SANTANA CARVALHO e como apelada MUNICIPIO DE CAMAMU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.